Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA ÓRGÃO EMPREGADOR. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO À REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA, HORAS TRABALHADAS E FORMA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE REALIZAÇÃO DE MEDIDAS TÍPICAS, PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. No caso dos autos, o pedido do agravo diz respeito à requisição de diligência, visando obter informações acerca da quantidade de atendimentos médicos realizados pela executada, Y.M., perante um de seus órgãos empregadores, bem como a forma de pagamento pelo serviço prestado. Tudo isso no intuito de localizar ativos financeiros, e, dessa forma, poder ver satisfeito débito histórico de R$ 555.353,90 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa centavos).
2. O agravante tentou satisfazer o crédito por diversos meios típicos de localização de bens, sendo certo que, a maioria das diligências obteve resultado nulo, e, outras, insuficiente para quitação do débito, mesmo de uma parte considerável.
3. Nesse caso, e, considerando que a execução perdura desde 2013, sendo que a parte ré restou devidamente intimada, mas, porém, nunca se dispôs a colaborar com o exequente, demostrando, desta forma, total desinteresse na resolução do litígio, mostra-se razoável intimar o órgão empregador da executada, Y.M., para, desta forma, obter informações a respeito de vínculo econômico, tais como valor da remuneração, horas corriqueiramente trabalhadas, contas utilizadas para pagamento de salários, etc., para que possa avaliar hipótese de ocultação de patrimônio, ou mesmo possibilidade de penhora parcial de salário
4. A atuação judicial deve sempre privilegiar o alcance da finalidade da execução quando vislumbrar nos autos que a parte exequente vem empreendendo esforços para localização de bens, sem sucesso, e que a medida pleiteada pode ter resultado satisfatório para tal.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.